Tribunal: TJSP
Processo: 2249179-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Constrangimento ilegal – Inexistência – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade Provisória incabível - Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000844327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249179-45.2024.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZA DA
SILVA NASCIMENTO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 03a CJ DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, denegaram a ordem, de conformidade com o voto da relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
2
VOTO no 11.942
HABEAS CORPUS no 2249179-45.2024.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Pires 3a Vara Judicial
Paciente: Luiza da Silva Nascimento
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Homicídio Prisão preventiva
Decisão
fundamentada

Requisitos
legais
bem
evidenciados Constrangimento ilegal Inexistência
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Liberdade Provisória incabível - Constrangimento ilegal
não caracterizado Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Luiza da
Silva Nascimento, contra ato do Juízo da 3a Vara Judicial da Comarca
de Ribeirão Pires, que converteu em preventiva, a prisão em flagrante da
paciente.
Sustentou a impetrante ter sido a paciente presa
em flagrante pela suposta prática do crime de homicídio, sendo sua
prisão convertida em preventiva, exclusivamente com fundamento na
gravidade abstrata do delito. Aduziu não se verificar a presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva. Apontou que a paciente é
primária, possui bons antecedentes criminais, preenchendo os requisitos
objetivos e subjetivos para concessão da liberdade provisória. Postulou
pela concessão da liberdade provisória à paciente (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 86/87), sendo
prestadas as informações pela autoridade coatora às fls. 94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
3
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 97/102).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da
3a Vara Judicial da Comarca de Ribeirão Pires, que converteu em
preventiva a prisão em flagrante da paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observa-se do boletim de ocorrência juntados
aos autos: “... Os policias militares informam que, nesta data, por volta
das 21h40min, foram acionados pelo COPOM, para atendimento de
ocorrência de vítima de agressão a faca, chegando ao local, a vítima
Valdinete ainda estava lá, cujos familiares tentavam estancar o
sangramento com panos, sendo que logo depois os primeiros socorros
foram prestados pela equipe da UR 08321, encarregado Cb PM Bispo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
4
que chegou ao local; que a vítima apresentava um ferimento na coxa
medial da perna esquerda, causado por uma faca, aparentemente
profundo porque sangrava muito, inclusive a casa ficou com muitas
manchas e poças de sangue, segundo relatos dos familiares no local, a
autora Luíza que é filha da vítima chegou em casa aparentemente sob o
efeito de bebida alcoólica, na companhia de sua namorada Hanna, com
a qual começou a discutir, o pai Leir interveio, procurando conversar
com elas, mas a autora Luíza não aceitou e começou a chutar o carro
do pai, o adolescente Daniel que é irmão dela e autista, por gostar
muito do carro, ficou nervoso e puxou-a pelos cabelos; que, no interior
da residência, a vítima Valdinete foi esfaqueada pela autora/filha nas
condições citadas; que a vítima, em decorrência do ferimento a faca na
perna e porque reclamava de falta de ar, foi socorrida à Santa Casa de
Santo André, devido a extensão da lesão; que o adolescente Daniel não
pôde ser apresentado haja vista que, por ser autista e visualizar a casa
toda ensanguentada e pela contenda entre os familiares, entrou em
crise, começando a gritar desesperada e incontrolavelmente, por isso foi
para casa de parentes, isso foi presenciado pela equipe, ele ficou muito
perturbado” (fls. 11/15).
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese, a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do douto magistrado a quo
quando da decretação da prisão preventiva, o qual fez constar que: “(...)
Conforme consta nos autos do inquérito policial, a indiciada é filha da
vítima e teria adentrado a residência durante a noite, aparentemente
sob efeito de álcool, na companhia de sua namorada quando iniciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
5
uma discussão. O pai Lenir interveio, mas a indiciada não aceitou e
começou a chutar o automóvel do pai, quando o irmão Daniel, que é
portador de autismo, também tentou intervir, mas a indiciada se dirigiu
para o interior da residência e esfaqueou sua mãe Valdinete na coxa
medial da perna esquerda, vindo a perder muito sangue em razão do
ferimento. Foi socorrida à Santa Casa de Mauá onde, segundo
informações (fls. 46), veio a óbito. Anoto que o irmão da indiciada que é
portador de TEA visualizou toda a ação criminosa e entrou em surto,
tendo de ser acolhido por parentes, fato presenciado pela equipe que
prestava atendimento à vítima fatal. Em que pese os argumentos da
Defesa, não se há de falar em constrangimento ilegal na decretação da
custódia cautelar, tendo em vista os elementos constantes dos autos que
evidenciam a periculosidade do agente e o menosprezo ao bem jurídico
tutelado pela norma penal. Versa a hipótese sobre homicídio
qualificado, delito timbrado pela hediondez praticado, em tese, contra
ascendente, no interior da residência e diante de familiares, em
especial, o irmão menor portador de espectro autista (TEA),
demonstrando assim exacerbada periculosidade do agente. Não há
ilegalidade na segregação cautelar quando a prisão preventiva está
devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito - em tese cometido - e da efetiva
necessidade de se acautelar o meio social, garantindo-se a ordem
pública e a efetiva aplicação da lei penal. Os elementos colhidos
demonstraram a existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
bem como a imprescindibilidade da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública, a partir de dados concretos extraídos dos
autos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
6
gravidade concreta do delito imputado e sua inegável repercussão
social justificam o acautelamento social com a decretação da prisão
preventiva do acusado, considerando as circunstâncias da ação
criminosa, o “modus operandi” da ação e a ousadia do implicado, não
sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa. Cumpre
ressaltar, que a custódia processual não está fundamentada na culpa do
acusado - o que seria uma afronta ao princípio da não culpabilidade -
mas nos requisitos legais do Código de Processo Penal, nas
circunstâncias da ação criminosa e na gravidade em concreto da
conduta imputada, justificando a decretação da segregação. A custódia
cautelar também se faz necessária para assegurar a instrução criminal,
em especial diante da necessidade de oitiva de testemunhas em Juízo,
possibilitando assim a efetiva aplicação da lei penal e a credibilidade
do Poder Judiciário Estatal. A manutenção da prisão preventiva do
acusado encontra-se suficientemente fundamentada, em face das
circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a
gravidade concreta da conduta, indicando a imperiosa necessidade de
seu recolhimento ao cárcere. (...) Vislumbram-se indícios de autoria e
materialidade, de modo que a manutenção da custódia preventiva se
justifica para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,
caso venha a ser comprovada a imputação, mostrando-se insuficientes a
aplicação das medidas cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319.
Por seu tríplice fundamento, a constrição provisória é absolutamente
necessária e constitucionalmente legítima, soando evidente que as
medidas cautelares, introduzidas pela Lei no 12.403/2011, não se
mostram suficientes para garantir a efetividade do processo” (fls.
67/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
7
As novas disposições processuais introduzidas
no Código de Processo Penal, agora expressamente, preveem a
gravidade da infração como fundamento suficiente para o decreto da
prisão preventiva, o que faz quando pondera sobre a conveniência da
aplicação de medidas cautelares (artigo 282, II, do Código de Processo
Penal)
Assim, tem-se presentes indícios suficientes de
autoria e a materialidade delitiva, conforme exsurge dos elementos
colhidos no inquérito policial, notadamente pelas declarações das
testemunhas presenciais dos fatos, que apontam a paciente como a
autora da facada desferida contra a ofendida, sua genitora.
O delito em questão, praticado mediante
violência, é incompatível com a fiança e não há possibilidade de
aplicação, neste momento, de qualquer outra medida cautelar, pois a
conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social,
pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança.
Evidencia-se de tal contexto fático, portanto,
que a ré tem personalidade violenta e conduta social desajustada,
elementos reveladores de sua periculosidade, pondo em risco a ordem
pública. Ainda, que em liberdade poderá comprometer a instrução, assim
como frustrar a aplicação da Lei Penal. Há testemunhas a serem ouvidas,
impondo-se sejam elas ouvidas livres de constrangimentos e riscos.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço é possível que o magistrado se mantenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
8
relativamente
sucinto,
reservando
considerações
extensas
e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Nesse diapasão, a custódia cautelar em foco
não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
sendo, ao contrário, necessária a manutenção do decreto prisional da
paciente, não só por ostentar, em tese, periculosidade, evidenciada por
ter cometido delito grave, com violência contra sua genitora. Necessária,
destarte, a medida privativa de liberdade de cunho cautelar para garantia
da ordem pública.
Ressalte-se que além de se tratar de delito dos
mais graves, porquanto hipoteticamente direcionado contra o bem
jurídico mais precioso, que é a vida humana, tem-se que a conduta foi
praticada, segundo consta, com intenso dolo, o que revela concreta
periculosidade da agente e justifica, como dito, a manutenção de sua
custódia para garantia da ordem pública. Não se esqueça, ainda, que o
crime foi praticado na presença do irmão da paciente, portador de
transtorno do espectro autista, fato que, além de causar-lhe intenso
sofrimento, desencadeou a ocorrência de um surto, sendo necessário que
o adolescente buscasse amparo na casa de parentes.
Argumenta a impetrante, outrossim, que a
paciente possui condições favoráveis. Contudo, isto, por ora, não tem o
condão de traduzir que ela apresenta “condições favoráveis” suficientes
a ponto de ser colocada em liberdade. Isto sem falar na já mencionada
necessidade de se preservar a ordem pública diante das peculiaridades de
sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
9
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
O C. Superior Tribunal de Justiça, mutatis
mutandis, já se manifestou a respeito, ao cogitar de delito doloso contra
a vida, afirmando: “Não há falar em constrangimento ilegal quando a
custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da
periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, notadamente
quando o réu assim permaneceu durante toda a primeira fase do
processo afeto ao Júri” (RHC 46.657/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. em 13/05/2014).
Era mesmo de ser mantida, pois, a medida
prisional.
Deveras, é o que dimana (ao menos no
apertado âmbito do pedido de habeas corpus) das circunstâncias
peculiares do caso concreto, que demonstram, em tese, o alto potencial
lesivo do crime de homicídio imputado à paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
10
Finalmente, diante de tais ponderações, que
demonstram a perniciosidade da conduta específica imputada à paciente,
é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face
dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas
corpus.
Prisão
preventiva.
Prova
material e indícios de autoria a respeito da prática
de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos
pressupostos e fundamentos estabelecidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Insuficiência, ao menos por ora, de substituição
dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC
no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas
Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249179-45.2024.8.26.0000 -Voto no 11.942
11
processo em liberdade. Desta forma, havendo
fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva,
é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins,
j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão
em flagrante convertida em preventiva. Pedido de
liberdade provisória. Inadmissibilidade. Existência
de indícios de autoria e materialidade. Decisão
fundamentada nos termos do artigo 312, do Código
de Processo Penal. Aplicação de medidas
cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva. Ordem denegada” (HC
no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de
Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
Relatora